Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR RESIDÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FORUM SHOPPING. LEI 14.879/2024. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. DECISÃO NÃO MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para a comarca de Barão de Cocais/MG, em ação indenizatória ajuizada contra instituição bancária e empresa de pagamento, sob fundamento de ausência de comprovação de domicílio no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é legítima a fixação da competência territorial em Brasília, com fundamento no art. 101, I, do CDC, diante da alegada residência da consumidora na capital federal, ou se correta a remessa dos autos para a comarca de Barão de Cocais/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro do domicílio do consumidor, previsto no art. 101, I, do CDC, constitui prerrogativa voltada a facilitar o acesso à justiça, mas não afasta a necessidade de efetiva comprovação da residência alegada.
4. A documentação apresentada (contrato de locação em nome da filha, declaração desta, comprovantes de consumo e bilhete de passagem) não comprova de forma inequívoca a residência da agravante em Brasília.
5. Elementos como procuração, declaração de hipossuficiência, imposto de renda e boletim de ocorrência lavrado presencialmente em Barão de Cocais/MG demonstram que o domicílio da consumidora permanece naquele município.
6. A escolha do foro de Brasília configura prática vedada pelo ordenamento jurídico, caracterizando abuso do direito de ação e afronta ao princípio do juiz natural.
7. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC, positivando a possibilidade de declínio de ofício em hipóteses de escolha aleatória de foro sem vinculação com as partes ou o negócio jurídico.
8. A inexistência de novos elementos fáticos ou jurídicos aptos a infirmar a decisão liminar reforça a manutenção do entendimento pela competência do juízo de Barão de Cocais/MG.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prerrogativa do consumidor de eleger o foro de seu domicílio exige comprovação idônea da residência alegada.
2. A escolha aleatória de foro, sem relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, é abusiva e autoriza a declinação de ofício.
3. A Lei no 14.879/2024 consolidou a possibilidade de controle judicial sobre abusos na eleição de foro em hipóteses de competência relativa.